Tribunal: TJPA
Processo: 0006186-88.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006186-88.2020.8.14.0061

APELANTE: DAVID MACIEL DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CPB.

FATO
: Apelante que, na via pública, em companhia de corréu e fazendo uso de arma de fogo, assaltou várias vítimas que se encontravam em uma parada de ônibus, subtraindo seus aparelhos de telefonia móvel, sendo posteriormente identificado, localizado e preso, tendo em Juízo confessado a autoria delitiva.

Tese defensiva
:

Redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal ante a presença das atenuantes genéricas previstas no art. 65, I e III, d, do CP - da menor idade penal relativa e da confissão, com mitigação do comando da Súmula 231 do STJ, bem como que se promova a detração.

Questão em discussão
:

Analisar a possibilidade de redução da pena base a patamar aquém do mínimo em razão da presença de atenuantes genéricas, bem como a detração da pena por esta Corte.

Razões de decidir
:

Da análise dos termos da sentença penal condenatória tem-se que efetivamente o magistrado singular reconheceu a presença das atenuantes
genéricas previstas no art. 65, I e III, d, do CP, só não reduzindo a pena base, que fora cominada no mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF

no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral fora publicado em 05/06/2009, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, devendo a detração, que foi objeto de análise pelo magistrado singular em sentença, ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, nos termo do art. 66, da LEP.

Dispositivo e tese
:

Impossibilidade de redução da pena para patamar aquém do mínimo legal ante o comando da Súmula 231 do STJ.

Detração que deve ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 59, 70 e 157, § 2º, II e § 2º-A, I;
Lei nº. 7.210/1984 -
Lei de Execução Penal, art. 66,
inciso III, alínea c
; Súmula 231, do STJ.

Jurisprudência citada
:

STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020; TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Publicação: 03/05/2019; TJ/PA.
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022; STF - Recurso Extraordinário nº 597.270. Relator: Ministro CÉSAR PELUZO. Publicação:
publicado em 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
DAVID MACIEL DA SILVA NETO,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 20852375, que por volta das 13hs45min, do dia 067 de julho do ano de 20207, na Vila Permanente de Tucuruí, próximo à UFPA, os corréus Mateus e David, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pela utilização de arma de fogo, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo três das vítimas Gabriel Costa Vieira, Jedson Henryque Correa e Shirlei de Oliveira Neves e um de uma quarta vítima não identificada.

De acordo com o relato ministerial, no dia do fato o ora apelante David estava em sua residência quando decidiu sair pelas ruas do bairro Jaqueira, em Tucuruí, visando fazer uso de entorpecentes – maconha, e ao sair de casa foi abordado pelo denunciado Mateus, que o convidou para "dar uma volta" na vila permanente, aceitando o convite.

Que o apelante era o condutor da motocicleta com a qual, na companhia de Mateus – que portava uma arma de fogo -, circulavam e ao chegarem na Vila Permanente e passarem em frente a uma parada de ônibus próxima à UFPA, viram um grupo de pessoas à espera do coletivo e decidiram assaltá-las, tendo Mateus rendido as vítimas e subtraído seus pertences.

Que a ação delituosa se deu de forma rápida, tendo os assaltantes se aproximado da parada de ônibus e Mateus saltado da moto já empunhando a arma de fogo e anunciando o assalto, subtraindo os aparelhos celulares das vítimas acima referidas, se evadindo em seguida.

Que o apelante pegou um mototáxi e se deslocou até o bairro Santa Isabel, em Tucuruí, onde reside com sua genitora, e o denunciado Mateus permaneceu com a moto e tomou destino ignorado, posteriormente mantendo contato com seu comparsa com fito de venderem os celulares roubados.

Relatou a denúncia que a motocicleta utilizada na ação delitiva é de propriedade do denunciado Wesley, que tem o hábito de emprestar o veículo para utilização na prática de crimes de roubo naquela cidade, recebendo em troca parte dos valores obtidos com os delitos, e que após breves buscas foram os criminosos identificados, localizados e capturados, sendo conduzidos à delegacia para as medidas legais cabíveis.

Ante o ocorrido, restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus Wesley Jaques Sacramento, Davi Maciel da Silva e Matheus Sena Furtado, pela prática dos crimes previstos nos Artigos 157, § 2°, II e § 2°-A, I, por 4 vezes, na forma do art. 70, do Código Penal Brasileiro.

Em documento de ID 20852376, recebimento da denúncia.

Em documento de ID 20852377, resposta à acusação do ora apelante Davi Maciel da Silva e, às fls. 04/05, resposta do corréu Wesley Jaques Sacramento.

Em ID 20852387, resposta à acusação de Matheus Sena Furtado.

Em ID 20852452, termo de audiência de instrução e julgamento na qual foi concedida a liberdade ao corréu Matheus Sena Furtado, liberdade mediante pagamento de fiança do corréu Wesley Jaques Sacramento e mantida a prisão do ora apelante, mídia em ID20852453/61, contendo alegações finais orais.

Em ID 20852465, Sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, declarou a coisa julgada em relação ao corréu Matheus Sena Furtado, absolveu o corréu Wesley Jaques Sacramento com base no art. 386, V, do CPP, e condenou o ora apelante Davi Maciel da Silva nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 50 dias multa para cada um dos crimes e de 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa pelo crime contra a vítima Shirley de Oliveira.

Na segunda fase, reconheceu a presença das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa e, aplicando ao caso a Súmula 231 do STJ, manteve a pena cominada em relação aos três primeiros crimes e reduziu a pena do crime praticado contra a vítima Shirley de Oliveira para 04 anos de reclusão e 40 dias multa e, na terceira fase, ante a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aumentou a pena em 1/3, passando as penas a ser, respectivamente, de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para cada um dos três crimes, e de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (setenta) dias-multa para o crime cometido contra a vítima Shirley de Oliveira, tornando-se a pena em definitiva no
quantum
de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, em razão do aumento de 1⁄4, decorrente do concurso formal de crimes, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não realizando a detração ante a impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, sendo concedida sua liberdade, alvará em ID 20852474.

Em sede de Apelação, razões em ID 25617407, pleiteia a defesa do ora apelante que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada para que esta passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que militam em seu favor as atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal relativa, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ, passando sua pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 25617413, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 26193025, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
DAVID MACIEL DA SILVA NETO,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOSIMETRIA

Em tese única, almeja o apelante revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada para aplicação em seu benefício das atenuantes genéricas da menor idade penal relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e II, d, do CP, e mitigação da Súmula 231 do STJ, promovendo a redução de sua pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas tão somente quanto à dosimetria das penas que lhe foram cominadas e especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, bem como na confissão do apelante, o condenou nos exatos termos da denúncia, restando as respectivas penas base cominadas no mínimo legal para o tipo, qual seja, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria reconheceu a presença das atenuantes da menor idade penal e da confissão deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
, passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os
antecedentes

são

imaculados.

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
são ordinárias.
[4]

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
foram danosas em relação à vítima SHIRLEY DE OLIVEIRA, transbordando a mera subtração patrimonial, com efeitos psicológicos relevantes.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um dos crimes, e de 04 (quatro) e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para o crime cometido em desfavor de SHIRLEY DE OLIVEIRA.

Na segunda fase, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa

Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), mantenho a pena dos três primeiros crimes e reduzo a pena do crime que vitimou SHIRLEY DE OLIVEIRA em 06 (seis) meses, e 10 (dez) dias-multa, tornando
intermediária
a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, para cada um dos crimes, e de 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um dos três crimes e de 40 (quarenta) dias-multa para o crime perpetrado em desfavor de SHIRLEY DE OLIVEIRA.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pelo que majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para cada um dos três crimes, e de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (setenta) dias-multa para o crime cometido contra SHIRLEY DE OLIVEIRA.

Em razão do concurso formal próprio acima reconhecido, aumento a pena de um dos crimes, porque iguais, em 1⁄4 (um quarto), pelo que fica
DEFINITIVAMENTE condenado o réu à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, primeira parte, do CP, na esteira do Enunciado 519 da Súmula do STF,
fixo o regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Deixo
de realizar a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), dada a impossibilidade de alteração do regime inicial ora fixado.

À míngua de requerimento, bem como de elementos que sirvam para quantificar o valor do dano,
deixo de fixar valor mínimo
para reparação (CPP, art. 387, IV).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a vedação contida no art. 44, I, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, ante o
quantum
da pena aplicada.

Alinhado ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no HABEAS CORPUS 165.932, que revela incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a decretação de prisão preventiva,
REVOGO
a segregação cautelar do sentenciado,
CONCEDENDO-LHE
o direito de recorrer em liberdade.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência das atenuantes em favor do apelante, só não as aplicando em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no
quantum
alcançado na sentença, ante a inocorrência de qualquer ilegalidade no julgado.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

DA DETRAÇÃO

Em tese subsidiária, requer o apelo que se proceda a detração, ponto ao qual igualmente não há que ser dado provimento.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu.

Tem-se, no caso dos autos, que o Juízo de conhecimento analisou a questão na sentença, só não promovendo a detração por observar que o período de tempo em que respondeu preso o ora apelante não se mostrava suficiente a alterar o regime de cumprimento da pena, ou seja, ocorreu a devida prestação jurisdicional quanto ao ponto, devendo tal análise, após a prolação da sentença, ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar e seus efeitos sob o regime de cumprimento da pena.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5
.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de
agosto
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025